Tribunal: TJSP
Processo: 2220303-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO PROVADO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE DEMONSTRATIVO E/OU DE ELEMENTOS QUE O EVIDENCIEM. CÁLCULO DO EXEQUENTE CLARO E CIRCUNSTANCIADO, DE MODO A INFIRMAR A QUEIXA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXTIRPADA, REMANESCENDO DÉBITO FRUTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO PROVADO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE DEMONSTRATIVO E/OU DE ELEMENTOS QUE O EVIDENCIEM. CÁLCULO DO EXEQUENTE CLARO E CIRCUNSTANCIADO, DE MODO A INFIRMAR A QUEIXA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXTIRPADA, REMANESCENDO DÉBITO FRUTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO TÍTULO EXEQUENDO. R. DECISÃO DE ORIGEM ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.